Tribunal: TJBA
Processo: 8000964-92.2018.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000964-92.2018.8.05.0038 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE ARATACA Procuradores: MARCELO JOSÉ DA SILVA ARAGÃO, MARCONES SILVA DE ALMEIDA APELADA: DEISE OLIVEIRA LAYTYNHER Advogado: NELSON CARLOS MORENO FREITAS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ARATACA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS SALARIAIS. INADIMPLEMENTO. REMUNERAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL INSERTA NOS ART. 7º E ART. 39, §3º, DA CARTA MAGNA. VÍNCULO FUNCIONAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO. QUITAÇÃO. IMPOSIÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRETAMENTE FIXADOS. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000964-92.2018.8.05.0038, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.